Tribunal: STF
Processo: HC 249176
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.



    2. A parte agravante postula o trancamento da ação penal, uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva e ausentes indícios probatórios suficientes para embasar a acusação. Acrescenta caracterizado excesso acusatório, em virtude de alegada imputação, pelo órgão de acusação, de data fictícia para os fatos com a finalidade de impedir o reconhecimento da prescrição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível como meio de impugnação de decisão monocrática de ministro de tribunal superior e diante da necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ausência de justa causa e imputação de data fictícia para os fatos com a finalidade de impedir o reconhecimento da prescrição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    6. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.